Tribunal: TJSP
Processo: 1027181-38.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça (fls. 441/452), deu provimento ao recurso especial, tornando nulo o v. Acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (fls. 412/421), a fim de que a Corte de origem aprecie a matéria articulada nos aclaratórios, nos termos da fundamentação. O v. Acórdão transitou em julgado em 27/08/2021 (fls. 452).

Os embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça (fls. 441/452), deu provimento ao recurso especial, tornando nulo o v. Acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (fls. 412/421), a fim de que a Corte de origem aprecie a matéria articulada nos aclaratórios, nos termos da fundamentação. O v. Acórdão transitou em julgado em 27/08/2021 (fls. 452).

Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu por encerrada (2o grau de jurisdição) - Deve a empresa embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de Declaração rejeitados.